Tribunal: TJBA
Processo: 8011950-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011950-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIAM FRANCA MOTA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO E, POSTERIORMENTE, PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE TER ADVOGADO PARTICULAR. CAUSÍDICO QUE NÃO ATUOU NO PROCESSO EM NENHUM MOMENTO. RÉU QUE CONSENTIU, POSTERIORMENTE, EM SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE APREENSÃO ATESTANDO A APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO ACUSADO. RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO MOTIVO DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL. CORREÇÃO. LUCRO FÁCIL FAZ PARTE DA ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NEGATIVAMENTE A FIM DE VALORAR O MOTIVO DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PROCESSOS EM ANDAMENTO NÃO PODEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA AUMENTAR A PENA-BASE. SÚMULA 444 DO STJ. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ATESTADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO PARA 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.
DECOTE DA PENA PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Alega o acusado, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que, embora tivesse advogado particular, sua defesa fora realizada por advogado dativo e pela Defensoria Pública. Tamanha é a dimensão do princípio do contraditório e da ampla defesa no processo penal, que o art. 261 do Código de Ritos determina que: “
Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor
”. Extrai-se, daqui, que mesmo o réu não desejando, ele terá defesa técnica, pois o processo penal lida com um dos direitos mais inerentes do ser humano que é a sua liberdade. Nesta linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 523, segundo a qual: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

2. O caso em exame, para ser resolvido, deve passar pela análise da existência ou não da nulidade. É importante que se verifique se ocorrera defesa técnica, se ela fora deficiente ou, ainda, se fora inexistente. Na situação examinada, malgrado o acusado não tenha sido assistido por um advogado particular, o direito de defesa dele fora assegurado ao ser assistido por defensor dativo e pela defensoria pública. Ainda que exista algum vício, diante da inexistência de intimação do réu acerca da ausência de manifestação do advogado que ele alegara ter, pode-se falar que o defeito fora sanado quando o Juiz assegurou-lhe defesa e quando o réu, ao tomar conhecimento sobre a situação, não providenciou a atuação do advogado particular. O direito de defesa fora assegurado tanto no plano formal quanto jurídico. É verdade que é direito do réu escolher o seu advogado e possuir com ele uma relação de confiança, porém, deve-se ressaltar que esse mesmo causídico que o réu alega ter constituído nunca peticionou nos autos da ação penal, tendo participado, unicamente, da audiência de custódia. Não bastasse, o próprio réu, após tomar conhecimento da ausência de participação do causídico no processo, optou por ser assistido pela Defensoria Pública, a qual, ressalte-se, tem atuado arduamente para ver o acusado absolvido.

3. Como ponto de debate da presente apelação, tem-se, também, a questão da ilegalidade do reconhecimento do réu. De acordo com a defesa, na fase inquisitorial, utilizou-se a técnica conhecida como show up, em que o suspeito é o único exibido, não colocando outras pessoas junto com ele para que a vítima opere o reconhecimento do suposto autor do crime.Não bastasse, para a realização do reconhecimento realizado perante o Juízo, fora colocada ao lado do acusado uma pessoa com características diametralmente opostas à dele, o que também seria vedado, já que a vítima facilmente apontaria para ele como autor do delito, único indivíduo com as características descritos no processo.

4. A partir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 598.886/SC, ficou claro que as formalidades do art. 226 são imprescindíveis para se evitar um reconhecimento. Não sendo observados os critérios do dispositivo, fora ilegal o reconhecimento.

5. No mérito, a presente apelação tem como questão nuclear o pleito de absolvição do réu, sob o argumento de que não ficara demonstrada a autoria, o afastamento das majorantes referentes ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, bem como o reconhecimento de que as circunstâncias judiciais correspondentes ao motivo do crime e à conduta social não merecem ser valoradas negativamente.

6. De acordo com a denúncia, o acusado, no dia 17 de janeiro de 2023, por volta das 21:30 horas, juntamente com outro indivíduo e portando uma arma de fogo, abordou a vítima Marco Antônio Brito de Oliveira, que estava em seu veículo, na frente do supermercado Atakarejo, anunciando um assalto. Conforme se extrai da exordial, o acusado subtraíra o celular da vítima, somente não conseguindo levar o automóvel porque ela saiu correndo com a chave.

7.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

8. No que concerne ao crime de roubo, a materialidade delitiva está provada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 57556371), do Auto de Exibição e Apreensão (ID 57556371, fl. 10), por meio do qual se extrai que fora encontrado o celular da vítima na posse do acusado, bem como dos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo, em que se constata a subtração do bem e o uso da grave ameaça operada pela posse da arma de fogo.

9. Quanto à autoria, deve-se destacar, inicialmente, que embora o art. 226 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca do procedimento de reconhecimento de pessoas, não tenha sido obedecido e, por conseguinte, o reconhecimento do réu feito pela vítima na Delegacia e em Juízo tenha sido declarado ilegal, sabe-se que este não é o único meio de prova para demonstrar a autoria de um delito, o que pode ser feito a partir de outros elementos, sobretudo porque, em muitos crimes patrimoniais, a vítima sequer consegue identificar o rosto do autor, que pode estar disfarçado, por exemplo.

10.
A vítima, ao ser ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que estava dentro do seu veículo, parada na frente do supermercado Atakarejo, quando fora surpreendida por dois indivíduos que, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e conseguiram levar o seu aparelho celular.
Corroborando os relatos do ofendido, deve-se repisar que o bem subtraído fora apreendido com o acusado, não trazendo ele qualquer justificativa para tanto.
Ora, nos crimes deste jaez, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que perpetrado, geralmente, sem a presença de testemunhas. Em depoimento, os policiais relataram como fora a dinâmica que resultou na prisão em flagrante do réu, tendo o primeiro destacado que encontraram com este o celular do ofendido.

11. Na situação examinada, o Juízo
a quo
, ao fazer a dosimetria, valorou negativamente as circunstâncias judiciais concernentes ao motivo do crime e à conduta social. Como fundamento para reputar contraproducente o motivo do crime, usou a obtenção do lucro fácil. Ocorre que tal variante é considerada elementar do crime de roubo e não possui o condão para elevar a pena do acusado. Outrossim, não deve ser valorado negativamente o motivo do crime. De acordo com o Magistrado, o réu responde a processo penal pelo crime de roubo e tráfico ilícito de drogas, de modo que evidente que sua conduta social é desabonada. Todavia, não é cabível a utilização de processos em andamento para apontar a conduta social do réu. Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 444, segundo a qual: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Nesse contexto, a pena-base do acusado deve ser fixada no mínimo legal – 04 anos de reclusão.

12. Na terceira fase, foram reconhecidas as majorantes referentes ao concurso de pessoas e ao uso da arma de fogo, do que se irresigna a defesa. Conforme se depreende do depoimento da vítima, o assalto fora anunciado por duas pessoas, estando uma delas portando arma de fogo. Dessarte, devem ser reconhecidas as majorantes do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

13. Quanto à majorante correspondente ao emprego de arma de fogo – art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, deve-se destacar que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é prescindível a apreensão e perícia do artefato bélico, podendo o julgador formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. Desse modo, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, que prevê a majoração de 1/3 (um terço), passa a pena para 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses. Em seguida, também reconhecida a majorante do emprego da arma de fogo, cuja fração de aumento é 2/3, fica a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

14. Desse modo, fica redimensionada a pena do acusado de 10 (dez) anos para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

15. Por fim, em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, importa mencionar que o preceito secundário do artigo 157 do Código Penal, estabelece, além da pena de reclusão, que ao agente perpetrador da conduta será atribuído o pagamento de multa. Haveria uma ofensa ao princípio da legalidade o afastamento da pena de multa, tendo em vista integrar o preceito secundário do tipo penal incriminador.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8
011950-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WILLIAN FRANCA MOTA SANTOS
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça